Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716443-55.2020.8.07.0020 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDOS: LAERT PEREIRA, 3C CARROS &amp; CIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Demanda declaratória c/c compensação de dano moral - Relação de consumo. Preclusão da faculdade probatória é inconfundível com cerceamento de defesa - Comprovada falha na prestação dos serviços bancários - Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes - Dano moral in re ipsa, a ser compensado em valor (R$ 5.000,00) que não comporta redução. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, §3o, inciso III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a responsabilização frente aos prejuízos sofridos, no caso dos autos, decorre de culpa exclusiva da contraparte, tendo em vista a inexistência de comprovação de que o boleto em discussão tenha sido emitido pela recorrente. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 927 do Código Civil, asseverando a inocorrência de dano material passível de indenização. Por fim, sustenta que não foi comprovado o dano moral suscitado pela parte recorrida, sem, contudo, indicar qual norma legal teria sido vilipendiada. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 36680134). Em contrarrazões, LAERT PEREIRA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as futuras publicações sejam realizadas em nome de THAYMARA RODRIGUES GARCEZ, OAB/DF 64.371 (ID 37561699). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 12, §3o, inciso III, e 14, ambos do CDC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Análise da divergência prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1679295/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 24/2/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à aventada afronta ao artigo 927 do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido referente à inexistência de comprovação do dano moral, inviável seu prosseguimento, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria tal inconformismo, uma vez que já decidiu aquela Corte Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.857.658/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 30/6/2022. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que todas as futuras publicações relativas ao recorrido LAERT PEREIRA sejam realizadas em nome de THAYMARA RODRIGUES GARCEZ, OAB/DF 64.371 (ID 37561699). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025